Tribunal: STF
Processo: ARE 1442381
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONDENATÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS – DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO E ATENDIMENTO PSICOLÓGICO – SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE CONDENOU O ESTADO DE SERGIPE E O MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA A CUSTEAR O TRATAMENTO –ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DA LIMINAR QUE NÃO EXCLUI O PROVIMENTO JURISDICIONAL DE MÉRITO PARA A CONFIRMAÇÃO DA TUTELA ANTECIPATÓRIA CONCEDIDA – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA EM MATÉRIA DE SAÚDE – TESE DE REPERCUSSÃO GERAL FIXADA NO RE 855.178 - TEMA 793 DO STF -DIRECIONAMENTO CABÍVEL APENAS PARA INCLUIR RESPONSÁVEL FINANCEIRO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA - PRECEDENTES DESTA CORTE - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS (ESTADO DE SERGIPE E MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA) – CONDENAÇÃO EM CUSTEAR TRATAMENTO PSICOLÓGICO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO PODER PÚBLICO COM RELAÇÃO À REFERIDA ASSISTÊNCIA. ELEMENTOS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM QUE A AUTORA DEIXOU VOLUNTARIAMENTE O TRATAMENTO NA REDE PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO NESSE PONTO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS "CARBOLITIIUM CR 450", "FLUOXETINA" ( 20 mg ) e "CLOMIPRANINA"(25mg). RELATÓRIO MÉDICO E NOTA TÉCNICA DO NAT/JUD PELA NECESSIDADE DOS MEDICAMENTOS, INCORPORADOS À REDE SUS, PARA O TRATAMENTO DA ENFERMIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STF E STJ – RESERVA DO POSSÍVEL – PRINCÍPIO QUE CEDE EM RAZÃO DA GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL – OMISSÃO DO PODER PÚBLICO NA ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL – REQUERIMENTO DO ESTADO DE SERGIPE DE SUBSTITUIÇÃO DAS ASTREINTES POR SEQUESTRO DE VALORES. POSSIBILIDADE. MEDIDA QUE MELHOR SE RECOMENDA PARA GARANTIR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO DO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO ESTADO DE SERGIPE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA QUE SEJA MANTIDA A CONDENAÇÃO SOMENTE COM RELAÇÃO AO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS E PARA QUE AS ASTREINTES SEJAM SUBSTITUÍDAS POR SEQUESTRO DO VALOR NECESSÁRIO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente